Tribunal: STF
Processo: RHC 257698
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Osmar Molina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 986.454/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com corréus, em 19.12.2024, pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela acusação de integrar organização criminosa dedicada ao furto de componentes de pivôs de irrigação em diversas regiões do Estado. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo e receptação qualificada 
(e-doc. 5).



    3. Em 6.12.2024, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG, no processo de n. 0008562-76.2024.8.13.0209, converteu, em preventiva, a prisão temporária do recorrente e dos corréus (e-doc. 7).



    4. Em 25.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.24.523381-2/000, impetrado pelo recorrente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando a gravidade concreta do crime, não há que se falar em constrangimento ilegal. O mero transcurso de tempo, desde que não excessivo, não é fator suficiente para afastar a contemporaneidade do risco oferecido pela liberdade do paciente, especialmente diante da gravidade da conduta e complexidade das investigações. Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Em 6.3.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 986.454/MG, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se 
a revogação da prisão preventiva do recorrente (e-doc. 3).



    6. Em 10.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 17), e, em 24.4.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e receptação, além de integrar organização criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fortes indícios de participação em organização criminosa e a gravidade das condutas atribuídas. 



    3. A questão também envolve a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que integra uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de implementos agrícolas de elevado valor comercial. 



    5. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva se justifica para cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso, especialmente quando há risco de reiteração delitiva ou fuga.



    6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema.



    7. Não há elementos nos autos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “no que toca [ao recorrente] Osmar, não há gravidade relevante da suposta conduta imputada a ele, vale lembrar, conforme o conteúdo da denúncia criminal (doc. 02), imputa-se a ele ter praticado uma vez receptação, portanto, crime não violento certo que, por ser primário e sem antecedentes criminais, ainda que em eventual condenação, Osmar não seria recolhido ao cárcere em regime fechado. Tampouco há que se falar tratar-se de pessoa de alta periculosidade, aqui a nobre juíza erra grosseiramente, data vênia, já que Osmar é um sexagenário primário sem antecedentes criminais, agricultor, homem de família, conforme documentos anexos” (fl. 13, e-doc. 45).



    Assinala que “não há que se falar em risco de fuga. Osmar foi preso 48 horas depois do decreto de prisão, a demonstrar que, sim, Osmar não se esconde, senão pode ser encontrado, como o foi, com facilidade” (fl. 13, e-doc. 45).



    Assevera que “não há que se falar tampouco em garantia da ordem pública de Curvelo/MG a partir da prisão de Osmar, visto que o paciente não tem qualquer ligação com a região mineira, senão mora no Estado de São Paulo, a mais de seiscentos quilômetros da região onde a nobre magistrada pretende com sua prisão acautelar e pacificar o meio social. E mais, Osmar não está vinculado a nenhum dos furtos em tese ocorridos na região. A juíza usa o termo garantia da ordem pública de forma genérica, fundamentação vedada pelo artigo 315 do CPP” (fl. 14, e-doc. 45). 



    Argumenta que, “quanto à ausência de contemporaneidade para justificar o decreto de prisão, imperioso dizer que a investigação buscou apurar fatos ocorridos em 2023, ouviu Osmar em julho de 2024, para decretar a sua prisão preventiva em dezembro de 2024, sem que ele tivesse praticado qualquer conduta a ferir o bom andamento da apuração dos fatos, ao contrário, esteve sempre à disposição do juízo para prestar todo e qualquer esclarecimento. Ora, não há qualquer situação urgente a se acautelar com a medida de prisão, certo que uma investigação que dura por um ano, dispensa o decreto de prisão quando de sua conclusão” (fl. 15, e-doc. 45).



    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para, em definitivo revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, sem prejuízo da substituição da medida por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), fazendo-se a competente comunicação aos autos da ação penal processo nº 0008562-76.2024.8.13.0209, em trâmite perante a Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Curvelo/mg” (fl. 23, 
e-doc. 45).



    O Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-docs. 55 e 57).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. RECORRENTE INTEGRANTE DE NUMEROSA E ARTICULADA QUADRILHA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE ELEVADO VALOR COMERCIAL. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO DA ORCRIM. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, 
e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do recorrente, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG assentou:



    “Compulsando os autos, verifico que há provas da materialidade das condutas e indícios substanciais de autoria, notadamente em razão do acervo produzido na cautelar que tramitou sob o nº 5001959- 96.20248130209, após o deferimento de diligências autorizadas pelo juízo, além dos elementos trazidos no bojo do inquérito. Ainda, o caso se adéqua com perfeição ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que as penas máximas imputadas aos delitos suplanta quatro anos. 



    Já quanto aos fundamentos do cárcere, este é imperioso para a garantia da ordem pública (art. 312 CPP), por estar diante de atos capazes de trazer intranquilidade a população em geral, além de prejuízo a lavouras, obstaculizando o pleno desempenho de agricultura irrigada.



    Aliás, ao que parece, está-se diante de pessoas de elevada periculosidade, supostamente integrantes de uma organização criminosa, que podem recidir no mundo do crime e, até mesmo, empreender fuga.



    Como se sabe, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas retro elencadas, autoriza a decretação da prisão cautelar” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.24.523381-2/000, o Tribunal estadual denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do recorrente, pelos seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 08/12/2024, em razão do cumprimento de mandado judicial, pelo suposto envolvimento com integrantes de organização criminosa dedicada ao furto de pivôs de irrigação, com intensa atuação em diversas regiões do estado. (...)



    A decisão hostilizada está devidamente fundamentada em elementos extraídos da investigação policial, fornecendo elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo para assegurar a ordem pública.



    Evidente a gravidade concreta do delito, consubstanciada nas fundadas suspeitas da prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada, sendo prudente, por ora, a manutenção da custódia cautelar. (...)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, é prudente que a representação pela prisão preventiva ocorra após as investigações e cumprimento de diligências pela autoridade policial, a fim de se averiguar com completude os fatos investigados, sobretudo diante da complexidade do caso e pluralidade de investigados. Portanto, o mero transcurso de tempo, desde que não excessivo, não é fator suficiente para afastar a contemporaneidade do risco oferecido pela liberdade do paciente. (...)



    Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas, as quais não se mostram suficientes.



    Ante ao oferecimento da denúncia apresentado pela defesa 
na petição (doc. ordem nº 21), consigno que a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Por este motivo, inviável inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, que se trata de mera expectativa, não havendo que se falar em violação do princípio da homogeneidade.



    A presença de condições subjetivas favoráveis, por si, também não afasta a prisão preventiva, uma vez que concretamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente” 
(fls. 3-6, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 986.454/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista, os fortes indícios de que o agravante integra uma organização criminosa voltada para prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada.



    Destacou a decisão que decretou a prisão cautelar, que ‘ao que parece, está-se diante de pessoas de elevada periculosidade, supostamente integrantes de uma organização criminosa, que podem reincidir no mundo do crime e, até mesmo, empreender fuga’.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (...)



    Vale ressaltar que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa’ (AgRg no RHC n. 179.964/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023).



    Outrossim, ‘a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema’ (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (fls. 3-4, 
e-doc. 39).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade da conduta imputada ao recorrente, na qual há “fortes indícios de que o agravante integra uma organização criminosa voltada para prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada” (fls. 3-4, e-doc. 39).



    14. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO A DEFESA INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 
n. 253.004-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.441-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS 
DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



    II – As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no 
art. 319 do mesmo Diploma Processual. (...)



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...)



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA 
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida. (...)



    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 130.709, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    16. A contemporaneidade foi objeto de apreciação na decisão recorrida, na qual assentado que “‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa’” (fl. 4, e-doc. 39).



    Não procede, portanto, a alegação de não contemporaneidade na decretação da prisão. A necessidade atual de segregação preventiva foi afirmada pelas instâncias antecedentes em coerência com as exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pela gravidade continuada e concreta dos crimes imputados ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 



    2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 236.299-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA 
E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. (...) 



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora